Tribunal: TJDFT
Processo: 0711694-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Não há que se falar em citação por meio eletrônico, nos termos da previsão contida no art. 246, caput, do Código de Processo Civil, uma vez que tal modalidade só é possível mediante o prévio cadastramento de um endereço eletrônico (e-mail) pelo próprio citando junto ao banco de dados do Tribunal, fato que não se verifica na hipótese dos autos. Sobre o tema manifestou-se esta Corte de Justiça, vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR WHATSAPP. NULIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o Código de Processo Civil (artigo 246, caput) que "[a] citação será feita preferencialmente por meio eletrônico". Contudo, tal previsão não abarca o aplicativo de mensagens WhatsApp, pois se refere a endereço eletrônico (e-mail) cadastrado pelo próprio citando em banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento a ser editado pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ. 2. A Portaria TJDFT GC 34, de 2.3.2021, possibilitou a prática de atos processuais via aplicativo WhatsApp no período da pandemia causada pela Covid-19, e cessou seus efeitos com a revogação dos decretos distritais que impunham as medidas restritivas no âmbito do Distrito Federal. 3. Não tendo o executado ingressado no processo após mais de seis meses da tentativa de citação por aplicativo de mensagens, não se considera suprida a citação. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1821513, 07488186720238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. WHATSAPP. I - Revogada também a Portaria GC 34, de 02/03/2021 que possibilitava a prática de atos por meio do aplicativo WhatsApp, uma vez que revogado o Decreto n. 42.849/21, que dispunha sobre as medidas de enfrentamento da pandemia, a citação, por meio eletrônico, deve ser realizada nos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme dispõe o art. 246 do CPC. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1664844, 07366359820228070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Todavia, tendo em vista que houve sucesso anterior na citação das partes no endereço "Quadra 60, Lote 22, Rua 220, Térreo - Parque Ana Beatriz - Santo Antônio do Descoberto/GO", proceda-se à intimação dos agravados neste endereço por Oficial de Justiça.